Tribunal: TJSP
Processo: 1004832-64.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Ação declaratória de inexistência. Sentença de extinção. Irresignação da autora. Alegação de que a sentença impugnada é inconstitucional, na medida em que convalida a cobrança de taxas de contribuição de pessoa não associada. Ausência de interesse processual. Querela nullitatis que constitui ação autônoma restrita à declaração de nulidade absoluta derivada de vício

Ementa:
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Ação declaratória de inexistência. Sentença de extinção. Irresignação da autora. Alegação de que a sentença impugnada é inconstitucional, na medida em que convalida a cobrança de taxas de contribuição de pessoa não associada. Ausência de interesse processual. Querela nullitatis que constitui ação autônoma restrita à declaração de nulidade absoluta derivada de vício quanto aos pressupostos de processuais de existência. Autora que, na verdade, pretende rediscutir o mérito da demanda anterior, transitada em julgado. Precedentes do STJ e desta Corte. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004832-64.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante MADALENA
MOSCATTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO GRANJA CARNEIRO VIANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004832-64.2018.8.26.0152 -Voto no 20.784
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004832-64.2018.8.26.0152
Comarca: Cotia
Apelante: Madalena Moscatto
Apelada: Associação dos Proprietários do Loteamento Granja Carneiro
Vianna
Juiz sentenciante: Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
Voto no 20.784
QUERELA
NULLITATIS
INSANABILIS.
Ação
declaratória de inexistência. Sentença de extinção.
Irresignação da autora. Alegação de que a sentença
impugnada é inconstitucional, na medida em que
convalida a cobrança de taxas de contribuição de pessoa
não associada. Ausência de interesse processual. Querela
nullitatis que constitui ação autônoma restrita à
declaração de nulidade absoluta derivada de vício
quanto aos pressupostos de processuais de existência.
Autora que, na verdade, pretende rediscutir o mérito da
demanda anterior, transitada em julgado. Precedentes
do STJ e desta Corte. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 58/60, de relatório
adotado, julgou extinta ação declaratória de inexistência (querella
nullitatis insanabilis) movida por Madalena Moscatto em face de
Associação dos Proprietários do Loteamento Granja Carneiro
Vianna, com fundamento no artigo 475, I e VI, do Código de Processo
Civil, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, observada a gratuidade da qual é beneficiária.
Recorre a autora, sustentando, em breve
síntese, ser admissível o ajuizamento da querela nullitatis no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004832-64.2018.8.26.0152 -Voto no 20.784
3
concreto, uma vez que a sentença impugnada viola os dispositivos da
Constituição Federal ao convalidar a cobrança de taxas de contribuição
de pessoa não associada. Afirma que seu dever de pagamento não existe
e nem nunca existiu, estando consolidado no C. Superior Tribunal de
Justiça o entendimento de que, nas circunstâncias dos autos, a pretensão
da ré é inadmissível. Ressalta a impossibilidade de ajuizamento de ação
rescisória com os fundamentos apresentados, requerendo a antecipação
dos efeitos da tutela recursal (fls. 63/79).
Não há contrarrazões (fl. 83), nem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
A
autora
realmente
não
tem
interesse
processual, devendo ser mantida a extinção da ação.
Conforme entendimento consolidado do C.
Superior Tribunal de Justiça, “A querela nullitatis insanabilis é espécie
de ação autônoma de impugnação cujo cabimento é agudamente
excepcional e que apenas é admissível em situações nas quais o vício
de que padece a decisão judicial impugnada é de tal maneira grave
que não se cogita sequer a possibilidade de formação da coisa
julgada material” (REsp 1819860/SP, Terceira Turma, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 01/09/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004832-64.2018.8.26.0152 -Voto no 20.784
4
Em acréscimo, aquela mesma Corte Superior
especifica que “... os vícios passíveis de serem alegados em ação
declaratória de nulidade absoluta insanável dizem respeito aos
pressupostos processuais de existência do processo” (AgInt no REsp
1796526/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/08/2020).
Ora, salta aos olhos que ao invocar um
precedente vinculante proferido mais de 6 (seis) anos depois do
julgamento desta C. 6a Câmara de Direito Privado (fls. 27/31), no qual se
reconheceu serem devidas as verbas cobradas pela ré , a autora atribui
interpretação
demasiadamente
elástica
aos
ditos
pressupostos
processuais de existência e, assim, intenta a rediscussão do mérito da
demanda anterior.
Veja-se que esta não é a primeira tentativa da
autora nesse sentido: no curso do processo no
0010047-68.2000.8.26.0152
foi
apresentada
exceção
de
pré-
executividade com fundamentos essencialmente idênticos àqueles desta
ação declaratória de inexistência.
Referida defesa atípica foi analisada (e
rejeitada) por esta C. Câmara no Agravo de Instrumento no
2228984-54.2015.8.26.0000, cumprindo transcrever parte de seu
conteúdo para que também integre os fundamentos deste julgamento:
“Registre-se, inicialmente, que a exceção de pré-executividade não é
uma ação, mas sim defesa do executado, na qual são deduzidas
matérias com gravidade suficiente para permitir, sem a colheita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004832-64.2018.8.26.0152 -Voto no 20.784
5
qualquer nova prova, a extinção do feito. No caso dos autos, alega a
agravante, como fundamento de sua defesa, que o título executivo
judicial é inconstitucional, porquanto teria violado dispositivos do
art. 5o da Constituição Federal. Ocorre que, conforme bem
destacado na r. decisão hostilizada, a recorrente-executada
pretende, na verdade, rediscutir o mérito do julgado que a condenou
a pagar, em favor da agravada-exequente, contribuições para
manutenção de serviços e realização de atividades no interesse
comum dos proprietários de lotes. Ademais, não se vislumbra, de
plano, nenhuma inconstitucionalidade no título executivo judicial,
consubstanciado em veredito regularmente transitado em julgado”
(Agravo de Instrumento no 2228984-54.2015.8.26.0000, Rel. Des. José
Roberto Furquim Cabella, j. 25/05/2016).
Nesses termos, sendo desnecessárias maiores
digressões sobre a matéria, fica mantida a decisão de primeiro grau tal
como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator